Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNIZADO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABÍVEL.

1. As questões não suscitadas e analisadas na instância originária não podem ser conhecidas, diante da inovação recursal, tampouco aquelas que já foram definitivamente decididas em sede de agravo de instrumento, pois acobertadas pelo fenômeno da preclusão (art. 507 do CPC/15).

2. Em caso de pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, deve o credor demonstrar que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi posteriormente alterada para melhor, de forma possuir atuais condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, consoante inteligência do §3o, do art. 98, do CPC.

3. Reputa-se correta a sentença que homologa os cálculos do autor e declara a sentença liquidada, quando a parte contrária deliberadamente deixa de promover o andamento de perícia por ela própria requisitada, e, ainda, não impugna em momento oportuno os cálculos apresentados pelo autor, pois operada a preclusão.

4. Inviável falar em cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório justamente pela ausência da prova que o próprio apelante deixou de viabilizar no momento apropriado.

5. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

6. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.

7. Recurso conhecido e não provido.